Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. FUGA. MARCO INICIAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. Consoante dispõe o artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/1984, a fuga no curso da execução da pena configura falta grave. 2.1. Ademais, nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127, ambos da referida legislação, tal circunstância acarreta não só a regressão do regime, como também a perda de dias remidos e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação da pena e o indulto).
3. A prática de falta grave, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime e concessão dos demais benefícios. 3.1. Desse modo, na hipótese de fuga, a data-base para a contagem do novo período aquisitivo será a data de seu último recolhimento ao cárcere.
4. Ordem denegada.